Tribunal: TJES
Processo: 5004875-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004875-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO e outros

AGRAVADO: LUIZA MARIA GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que suspendeu o ato de reclassificação da impetrante em processo seletivo (Edital nº 36/2025 - SEDU/ES), determinando sua reinclusão na posição anteriormente ocupada.

A candidata foi eliminada/reclassificada no certame por ter apresentado o certificado de pós-graduação desacompanhado do histórico escolar, contrariando exigência prevista de forma cumulativa no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da candidata fundada unicamente na ausência de histórico escolar, quando apresentado tempestivamente o certificado válido de conclusão do curso, configura excesso de formalismo e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da vinculação ao edital não ostenta caráter absoluto e deve ser interpretado à luz dos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O diploma de curso de pós-graduação regularmente expedido por instituição credenciada é documento dotado de fé pública, sendo hábil para comprovar a titulação acadêmica e a aptidão técnica da candidata. A exigência do histórico escolar reveste-se de natureza instrumental e acessória. 6. A eliminação sumária nas presentes circunstâncias caracteriza excesso de formalismo, uma vez que a finalidade do ato administrativo foi substancialmente atingida pela exibição do diploma válido. 7. O risco de dano grave milita em favor da candidata, visto que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso acarretaria seu impedimento de firmar contrato de trabalho temporário, tolhendo sua fonte de subsistência e esvaziando a utilidade da medida de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5000687-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
LUIZA MARIA GONÇALVES DA SILVA
,
deferiu a medida liminar
“
para suspender o ato de reclassificação da Impetrante no Processo Seletivo (Edital nº 36/2025 - SEDU/ES), determinando à Autoridade Coatora que proceda à sua imediata reinclusão na posição anteriormente ocupada, garantindo-lhe o direito de participação nas etapas do processo seletivo. .”

Alega o recorrente, em síntese, que o edital previu expressamente a necessidade de apresentação cumulativa do certificado/declaração e do histórico escolar para a comprovação de pós-graduação
lato sensu
(item 7.5.6, I). Alega que a flexibilização dessa exigência pelo Poder Judiciário ofende os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
18897445
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004875-21.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUIZA MARIA GONÇALVES DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
LUIZA MARIA GONÇALVES DA SILVA
,
deferiu a medida liminar
“
para suspender o ato de reclassificação da Impetrante no Processo Seletivo (Edital nº 36/2025 - SEDU/ES), determinando à Autoridade Coatora que proceda à sua imediata reinclusão na posição anteriormente ocupada, garantindo-lhe o direito de participação nas etapas do processo seletivo. .”

Alega o recorrente, em síntese, que o edital previu expressamente a necessidade de apresentação cumulativa do certificado/declaração e do histórico escolar para a comprovação de pós-graduação
lato sensu
(item 7.5.6, I). Alega que a flexibilização dessa exigência pelo Poder Judiciário ofende os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 18897445.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No caso, é incontroverso que o Edital nº 36/2025 previu a apresentação do histórico escolar acompanhado do certificado de pós-graduação. Contudo, o princípio da vinculação ao edital não ostenta caráter absoluto e deve ser interpretado à luz dos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, o diploma de curso de pós-graduação regularmente expedido por instituição credenciada é documento dotado de fé pública, sendo hábil, em princípio, para comprovar a titulação acadêmica e a aptidão técnica da candidata. A exigência do histórico escolar reveste-se de natureza instrumental e acessória.

Nesse panorama, a eliminação ou reclassificação sumária da agravada — que apresentou tempestivamente o certificado de conclusão da especialização — consubstancia, em sede de cognição provisória, excesso de formalismo. A finalidade do ato administrativo (aferição da qualificação profissional para a docência/coordenação) parece ter sido substancialmente atingida pela exibição do diploma válido.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que a desclassificação calcada unicamente na ausência de histórico escolar, quando instruído o feito com o respectivo diploma, mostra-se desproporcional e viola o princípio da razoabilidade. Veja-se:

(...) 2) A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento “no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo” (item 5.2 do Edital). 3) Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.
(...) (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000687-53.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder)

Ademais, quanto ao
periculum in mora
, o risco de dano grave milita inversamente em favor da agravada. A concessão do efeito suspensivo ora postulado implicaria a sua retirada iminente da lista de convocados e o consequente impedimento de firmar o contrato de trabalho temporário (que já estava em vias de formalização ), tolhendo sua fonte de subsistência e esvaziando a utilidade da medida mandamental de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)